Tribunal: TJMT
Processo: 1028616-84.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028616-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADJANIR CORDEIRO DA SILVA - CPF: 594.085.701-97 (RECORRENTE), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1028616-84.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Adjanir Cordeiro da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de junho de 2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. VALOR DA FATURA NÃO DEBITADA. SALDO EM CONTA SUFICIENTE PARA O PAGAMENTO. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor cadastrou junto à empresa reclamada o pagamento das faturas mensais, por meio de débito em sua conta corrente e a concessionária de energia elétrica não envia a fatura para pagamento e ainda insere o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 33,16,
tal fato configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar.

Reduz-se o valor da indenização se fixada fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguida, e no mérito pela PARCIAL
PROCEDÊNCIA
da presente ação para:

1 -
Declarar a inexistência dos débitos litigados
nos autos, no valor de R$33,16 (trinta e três reais e dezesseis centavos)
, com data de 16/04/2020
, bem como determinar a exclusão definitiva das restrições em relação aos débitos discutidos nos autos;

Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos de juros de 1%ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão.

OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA RECLAMANTE EM FACE DA RECLAMADA SERASA S.A.”.

Relata o Autor que cadastrou o pagamento das faturas de energia elétrica por meio de débito em conta corrente. Que a Requerida deixou de enviar as faturas dos meses de março e abril/2020, para pagamento, vindo a fazê-lo sô no mês de maio/2020, pelo valor de R$ 942,77. Discorre que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 33,16, referente a fatura de abril/2020. Assim, pugna pela exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenação pelos danos morais sofridos.

A Requerida, por sua vez, argumenta que o débito é devido e por consequência legitima a inscrição, requerendo ao final a improcedência dos pedidos.

Se o consumidor cadastrou junto à empresa reclamada o pagamento das faturas mensais, por meio de débito em sua conta corrente e a concessionária de energia elétrica não enviou a fatura para pagamento e ainda inseriu o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, tal fato configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar o dano moral sofrido, levando em consideração o fato de que o Requerente anexou aos autos extratos da conta corrente comprovando saldo suficiente para pagamento da dívida.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Portanto, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de que na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021